Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721221-51.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLECIO HENRIQUE LIMEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO D E C I S Ã O Embargos declaratórios opostos por CLÉCIO HENRIQUE LIMEIRA contra decisão monocrática deste Relator que não admitiu o pedido de uniformização de jurisprudência. Sustenta o embargante que o juiz votante deveria, ao perceber a divergência, antes de julgar o caso, remeter os autos a Turma de Uniformização. Pede o conhecimento dos embargos para, no mérito, acolhê-los e remeter os autos a Turma de Uniformização. É o relato. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente. Ademais, o autor requer que seja apreciado o pedido de incidente de uniformização, e para tanto afirma haver divergência de entendimento entre a 2o Turma Cível e a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Da decisão emanada pela Turma Recursal só cabem dois recursos: embargos de declaração e recurso extraordinário. Na atual regulamentação, caso uma das partes tenha interesse em ver alguma questão de direito submetida ao colegiado da Turma, após apresentação do Recurso Ordinário, a parte protocolará o incidente na Secretaria da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Assim, o recurso ficará com o julgamento suspenso até decisão do incidente. Não sendo assim, eventual insurgência não deve se processar, muito menos quando o juízo competente para processar e julgar o incidente é outro. Diante, no caso concreto, ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão monocrática, devida e suficientemente fundamentada (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1022, I e II), de sorte que o inconformismo do embargante revela tentativa de rediscutir a matéria e modificar o entendimento firmado, o que é inadmissível na via eleita. Nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito